Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVANTE
:

ALBERTO DOURADO

AGRAVADA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

CLODOVEU ALVES CABRAL

INTERESSADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO POR MAGISTRADO “A QUO” – DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGAMENTO EM SESSÃO E A REDAÇÃO DO ACÓRDÃO – QUESTÃO SANADA – EQUÍVOCO RECONHECIDO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA - OBJETO EXAURIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que reconheceu a perda de objeto de Agravo Interno em face de discussão lançada em reclamação, quando ela foi apreciada, de maneira monocrática, por observância ao princípio da celeridade e da eficácia, eis que notório o equívoco entre o julgamento em plenário e o teor do acórdão, devendo ele ser sanado de pronto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (RELATOR):

Trata-se de novo Recurso de Agravo Interno interposto por
ALBERTO DOURADO
, tendo como Agravado:
CLODOVEU ALVES CABRAL
, em face de decisão que
REJEITOU
os Embargos de Declaração n.
1015009-70.2021.8.11.0000,
interpostos na
Reclamação de mesmo número
e manteve a decisão de perda de objeto da reclamação, considerando prejudicado o agravo interno.

Em síntese, o Agravante aduz que “(...)
o presente agravo regimental, possui o condão de afastar da decisão terminativa, constante do ID 136250191, a expressão de “perda de objeto” uma vez que a Reclamação em epigrafe, teve o seu desiderato atingido, com a cassação da decisão monocrática, exorbitante ao conteúdo real e verdadeiro do acórdão proferido em sessão de julgamento do dia 15/06/2021, pela E. primeira Câmara de Direito Privado no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, interposto no autos do recurso de Agravo de Instrumento número 1015453-40.2020.8.11.0000, deixando claro que o Reclamante/Agravante jamais pretende efetivar quaisquer medidas ou exigir cumprimento de quaisquer decisão, estando plenamente ciente da decisão proferida em 24/05/2022, nos citados autos 1015453-40.2020.8.11.0000, a qual modificou o conteúdo da decisão anterior, objeto e fundamento da Reclamação”.

Defende a necessidade de submissão do Recurso de Agravo Interno frente à decisão democrática ao órgão colegiado.

Sustenta que houve equívoco de fundamento em face à decisão de perda de objeto da reclamação, salientando que “(...) mesmo após ser ela provida por decisão monocrática, não trouxe o melhor direito (...)”; que revela-se verdadeira contradição o julgamento de provimento, cassando a decisão reclamada e após sede de apreciação de Agravo Regimental, decidir pela “perda de objeto”, como se a Reclamação ainda permanecesse normalmente em curso, o que não é verdade”.

Di que “(...)
o provimento monocrático, não tratou de simples “decisão liminar” ou providência de natureza preliminar ou temporária, MAS DE JULGAMENTO DE MÉRITO, conforme abaixo transcrevemos parte final da decisão, a qual, inclusive quando questionada sua legitimidade, foi pelo MM. Des. Relator rechaçada, vejam-se as particularidades daquilo que foi objeto de decisão de mérito, a qual “data vênia” NÃO COMPORTA MAIS qualquer PERDA DE OBJETO (...)”.

Requer a reforma da decisão “(...) APENAS no sentido de DECOTAR da decisão guerreada, o fundamento pela “perda de objeto” da Reclamação, requer o Agravante seja o presente Recurso de Agravo Regimental/Interno PROVIDO, sendo reconhecida a por essa E. Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, o equívoco na fundamentação exarada monocraticamente, para o fim de, inobstante ter a Reclamação já atingido sua finalidade, excluir da decisão atacada a expressão e o referido fundamento de “perda de objeto”, conforme os argumentos e razões aqui expostas, fundamentadas na legislação processual, especialmente na clara contradição e ofensa ao artigo 487, I do NCPC, e ainda pela ausência de causa ou fato jurídico superveniente (...)”.

As contrarrazões foram ofertadas.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A.

Boa tarde, Excelências!

É com grande prazer que cumprimento o desembargador Sebastião de Moraes, na pessoa da qual cumprimento o desembargador Sebastião Barbosa e os demais pares nessa sessão dessa quinta-feira ensolarada de Cuiabá.

Excelências, a sustentação aqui trazida busca dar provimento ao Agravo Regimental interposto frente à decisão monocrática proferida em sede de Embargos de Declaração pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, onde mesmo após ser a reclamação provida por decisão monocrática, constou como fundamento da decisão agravada a perda de objeto da Reclamação.

Iniciamos, Excelências, pelo fundamento da Reclamação. A Reclamação como instrumento jurídico constitucional tem por fundamento preservar e garantir a competência e a autoridade de uma decisão vigente proferida por um órgão colegiado, como o Tribunal de Justiça, de forma que não se encara ela perpetuando-se no tempo, mas enquanto vigente a decisão, a Reclamação é instrumento que pode ser utilizado perante qualquer autoridade administrativa ou mesmo judicial, que venha a proferir decisão ou qualquer ato administrativo que contrarie a decisão vigente, ou seja, foi proferida uma decisão colegiada pela egrégia 1a Câmara de Direito Privado, no dia 15-6-2021, e essa decisão passou a estar vigente, essa decisão foi desrespeitada por uma decisão proferida pelo juízo da Comarca de Ribeirão Cascalheira onde a decisão do Excelentíssimo juízo foi equivocada, ela contrariou o acórdão vigente.

Pois bem, diante dessa afronta ao acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado, o Reclamante ajuizou a presente Reclamação a qual foi provida monocraticamente pelo Des. Des. Sebastião Barbosa, Relator.

A partir desse momento foi cassada a decisão monocrática que vilipendiava o acórdão então vigente.

Cassada a decisão, não há como ter por fundamento a perda do objeto na Reclamação, até porque a decisão proferida pelo Des. Sebastião Barbosa Farias, como Relator, esvaziou o conteúdo da Reclamação cassando a decisão de primeiro grau que estava contra o acórdão proferido.

Diante do provimento da Reclamação, a decisão foi cassada, então a Reclamação atingiu o seu desiderato, ou seja, cassar a decisão que foi proferida de forma contrária à decisão colegiada.

Pois bem, no dia 24-05-2022, ou seja, quase um ano após a decisão que embasou o ajuste e o ajuizamento da Reclamação, a decisão que fundamentou a Reclamação foi modificada. Após ser provida a Reclamação, a decisão que deu sustentação ao seu provimento foi modificada.

Então, é impossível ter como fundamento de julgamento da Reclamação a perda do objeto, pois conforme dispõe a legislação processual civil, a perda do objeto só pode ocorrer até que haja o julgamento.

Se não houve retratação pelo juízo de piso quanto à decisão que afrontou o acórdão, a decisão dele foi efetivamente cassada com a Reclamação, então não há como ter no fundamento da Reclamação a expressão pela perda de objeto porque a expressão perda de objeto leva a conclusão do esvaziamento total do instituto da Reclamação.

Ora, a Reclamação é instrumento jurídico justamente passível de utilização entre a vigência de uma decisão colegiada e a sua modificação porque se nós tivéssemos a vitaliciedade da decisão colegiada, bastaria que se executasse.

Agora o que acontece é que a Reclamação é fundamento constitucional para preservar a competência porque naquela ocasião não existe decisão que a supere, mas deve não só a autoridade administrativa como também a autoridade judiciária subserviente àquele órgão colegiado dar o seu efetivo cumprimento.

Então, nós estamos aqui com a expressão “perda de objeto” esvaziando completamente o instituto da Reclamação.

Ora, se se decide por perda de objeto está claro que o nobre desembargador Relator que conduziu a Reclamação desde o início equivocou-se porque não considerou como fundamento da Reclamação a decisão proferida em 15-06-2021. Essa decisão é que fundamenta a reclamação porque a modificação, ou seja, o acórdão proferido no dia 24-5-2022, substitui o fundamento da Reclamação, mas jamais pode gerar a perda do objeto da Reclamação, pois se assim considerarmos é fácil perceber que a Reclamação não se serve à nada. Como ela vai perder o objeto se não houve a modificação porque a decisão que fundamenta a Reclamação não é a decisão proferida como se utilizou o Excelentíssimo Desembargador Sebastião Barbosa, aquela proferida e modificada do dia 24-05-2022.

Em verdade, Excelências, a decisão pela qual foi aviada a Reclamação, que é fundamento dela, é aquela proferida no dia 15-06-2021, que como consta comprovado nos autos, foi modificada posteriormente.

Então, utilizar-se o fundamento da Reclamação a expressão “perda de objeto” é tornar inócuos os artigos 988, do CPC, art. 231, do Regimento Interno deste Tribunal porque se tornariam sem utilidade.

A Reclamação dá autoridade e preserva competência do órgão colegiado que proferiu aquela decisão enquanto vigente porque produz efeitos jurídicos, produz uma expectativa e produz uma segurança jurídica.

Então, negar o Agravo Regimental que pauta-se pela exclusiva extirpação do texto da decisão agravada da expressão perda de objeto é, ao mesmo tempo, considerar que a Reclamação a nada se serve porque enquanto houver vigência na decisão proferida pelo Tribunal, essa decisão deve ser respeitada. Ela deverá ser atacada via recurso competente e ela deve ser respeitada tanto pela autoridade administrativa quanto pela autoridade judiciária que esteja vinculado aquela decisão e foi isso exatamente o que aconteceu, a Reclamação foi proposta, provida monocraticamente, cassou efetivamente a decisão exorbitante do seu conteúdo e com essa situação revela-se absolutamente impossível que a decisão agravada contenha ou abarque a expressão perda de objeto porque a Reclamação não perdeu o objeto, ela atingiu o seu objetivo.

Finalizando, Excelências, em verdade o que aconteceu foi a substituição da decisão e a substituição jamais pode ser a perda de objeto.

Com essas palavras, reitero os termos. Encaminhei memoriais aos ilustres pares e também ao Relator para que seja provido, nesses termos, o Agravo Regimental.

Agradeço pela atenção.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT 4094-O.

Boa tarde ilustríssimo Senhor Presidente desta sessão, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Desembargador Sebastião de Barbosa, Relator da Reclamatória, Desa. Nilza Possas de Carvalho, Dr. Marcio Guedes e representante do Ministério Público, Procurador de Justiça, Dr. Edmilson.

Antes de falar sobre o mérito dessa reclamatória, se ela é totalmente, além de ser infundada e não ter nenhum precedente legal para tal situação, ela teve a perda do seu objeto há muito tempo.

Mas antes de falarmos sobre isso, o que gerou e o que está gerando essas celeumas, essa discussão processual, essa Reclamatória, é uma Execução de Título Extrajudicial na Comarca de Rio Verde de Goiás, aonde o Exequente, após a penhora e um imóvel do executado na Comarca de Ribeirão Cascalheira, aqui em Mato Grosso, adjudicou essa área por um valor ínfimo, porém essa adjudicação precedeu de alguns atos viciados, em especial a sua avaliação e posteriormente a intimação do executado.

Além desses atos viciados, que depois o Tribunal de Justiça, entendendo tal situação processual e em especial, entendendo o prejuízo que estava sendo causado ao Executado, por bem e por direito admitiu uma nova avaliação procedendo uma suspensão da adjudicação e a anulação da avaliação.

Fora feito uma nova avaliação, mas antes disso, diante da decisão do Tribunal de Justiça que suspendera a adjudicação e anulou-se a avaliação, existiu no processo de origem, em Rio Verde-Goiás, um requerimento daquela Comarca, daquela processo da Vara Cível, a possibilidade do pagamento da dívida e diante da suspensão da adjudicação e do cancelamento da anulação da avaliação, abriu-se a nova chance de, no processo originário, pagar a dívida, que foi paga na sua integralidade, com o valor total da execução com as custas processuais e a sucumbência determinada por aquele juízo sem nenhum desconto, de forma reta, de forma integral.

Passada essa situação, o Tribunal de Justiça, dessa decisão monocrática, proferida pelo ilustre Relator Des. Sebastião Barbosa, houve os recursos cabíveis e entendeu-se que houve equívocos porque essa decisão, em hipótese alguma, poderia prevalecer sobre uma decisão do próprio Agravo.

Não vou nem falar da má-fé do Reclamante, que por si só já não mereceria qualquer atenção desse judiciário.

O que mais causou espanto é que mesmo após a dívida ter sido quitada na integralidade, pois o objeto principal de uma execução é o recebimento daquele crédito, se optou por uma execução, a lei é clara, tem que se buscar o crédito, o recebimento. Isso foi liquidado, foi depositado em juízo, de acordo com os valores apresentados pelo exequente, até mais do que entende o executado, era devedor, sem tumultuar, foi depositado.

Então, quando decidiu-se no Agravo de Instrumento com o voto divergente do Relator Des. João Ferreira Filho, depois voltou-se para o Des. Sebastião Barbosa reconsiderando a sua decisão e para a Desa. Nilza Pôssas, acompanhando por unanimidade, entendeu-se que essa Reclamação não perduraria até porque, de verdade, o seu objeto encerrou-se.

Porque além de ter sido encerrado o processo na Primeira Instância de Rio Verde e comunicado este Tribunal foi anulada a decisão determinando uma nova avaliação e essa avaliação foi feita recentemente no final do ano já constava nos autos da carta precatória em Ribeirão Cascalheira, atestou que aquele imóvel, outrora adjudicado por R$ 16 milhões, por mais que foi há três anos, hoje é avaliado em R$ 82 milhões, que é o que sempre havíamos dizendo sobre esse absurdo, uma má-fé escancarada, uma ganância sem fim do credor.

Está liquidado e depositado em juízo na Comarca de Rio Verde, tanto que o juiz deu uma decisão encerrando aquela execução, está no provimento pela satisfação do crédito, encerrou-se aquela cobrança de execução.

Dessa decisão, aqui do Mato Grosso, o que resta ainda pendente é tão somente essa Reclamatória que não existe mais objeto. Não tem objeto nessa Reclamatória, encerrou-se!

Quer-se fazer da Reclamatória um novo recurso de Agravo sem fundamentos, sem requisitos legais, quer-se fazer Recurso Especial em cima de uma Reclamatória sem contar que este advogado, da parte contrária, que acabou de manifestar e os sócios de Goiás, em duas oportunidades atacaram de forma muito desgastante os membros deste Tribunal porque quando não conseguiram as suas intenções com os recursos pertinentes, atacavam com representações junto aos órgãos superiores, na tentativa de uma nova situação recursal, o que felizmente os magistrados estão acostumados com esse tipo de procedimento de alguns advogados.

Mas o que mais nos interessa aqui é o seguinte, Des. Sebastião Barbosa de Farias, Desa. Nilza, Des. Sebastião de Moraes, ilustríssimo Dr. Edmilson e Dr. Marcio Guedes, não existe fundamento algum para essa Reclamatória e o principal objeto de execução é o seu recebimento, o valor integral que está depositado na Comarca de Rio Verde.

Não estão satisfeitos com esse valor, não pelo valor que é integral, não tem outro número, R$ 24 milhões.

É que querem a adjudicação do imóvel que vale R$ 80, R$ 90, R$ 100 milhões; R$ 82 milhões é a avaliação do perito, mas a gente sempre sabe que em cima de uma avaliação dessa, o valor é sempre 15% ou 20% por cento a mais. Tanto que ao desespero do Exequente, através de seus patronos, pura e simplesmente para ficar com um bem que está avaliado quatro ou cinco vezes a mais do que o valor eles têm para receber.

E o que eles têm para receber é isso, e o acórdão do Agravo substitui, na íntegra, essa Reclamatória e dessa decisão de Rio Verde foi interposto um Agravo de Instrumento no TJ de Goiás, foi concedido o efeito suspensivo na decisão de Goiás, dessa quitação, dessa substituição processual, aonde foi quitada essa dívida por um terceiro. Foi quitada a dívida, não existe mais dívida, quem pagou não interessa, interessa que a dívida está quitada nos autos.

Houve a suspensão e não foi julgado o mérito ainda. Na data de hoje, nesse exato momento, estou em Goiânia, porque amanhã tenho um horário marcado às 10 horas com o atual Desembargador Relator desse Agravo de Instrumento, Carlos Fávaro, que, não sei porquê é o sexto Relator em menos de quatro meses.

Já era para ter sido julgado o mérito desse recurso de Agravo de Instrumento e o mérito não vai ser diferente do que manter a decisão de primeira instância porque o objeto de uma execução é buscar o seu fim, o seu recebimento, e lá está depositado porque a avaliação feita e a adjudicação pelo Exequente há alguns anos perdurou de vícios, primeiro foi feita por um oficial de justiça sem qualificação para tal, e, segundo, não houve a intimação do executado sobre tal situação processual, sobre tal avaliação.

Esses são os vícios que o TJMT embasou para anular a avaliação e acertadamente suspender a adjudicação, foi feita nova avaliação, está o fato e nesse termo como tem espaço e a lei prevê o juízo de Rio Verde de Goiás, admitiu a quitação do débito. Isso foi feito, sem nenhum tipo de desconto, sem nenhum parcelamento.

Essa Reclamatória perdeu seu objeto quanto do acórdão do Agravo de Instrumento que decidiu a questão da avaliação e da adjudicação.

Com aquele acordão subsistiu esta Reclamatória, ela não tem objeto, em hipótese alguma.

Diante de tais argumentos e principalmente, senhor desembargador Relator desembargador Sebastião Barbosa, principalmente pela boa-fé e pela norma processual e também pelo direito daquele que tem que pagar a sua conta, o executado, senhor Clodoveu, hoje com 80 anos de idade, acamado de câncer, tem que pagar e a sua conta está paga.

Qual o motivo do Exequente não aceitar o pagamento do débito que hoje supera R$ 24 ou R$ 25 milhões?

Ele quer a propriedade da fazenda para R$ 80 milhões, isso tem nome, isso é ganância e espero que o Judiciário não admita tal situação. Isso é um absurdo!

Agradeço pela atenção e espero que todos entendam a situação processual e seja negado provimento
in totum
por essa Reclamatória inclusive com condenação de litigância de má-fé da parte da corrente/reclamante.

Muito obrigado pela atenção de todos.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A.

Excelências, pela ordem.

Ante aos ataques do nobre colega, gostaria que ao final da sessão fosse encaminhado ao órgão competente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, cópia da ata com a sustentação oral aonde foram traçadas linhas das quais este causídico há 26 anos advoga perante o Tribunal de Justiça e jamais cometeu qualquer ilação nos termos propostos e desde logo, pela ordem também, informo que todas as questões arguidas pelo nobre colega, embora produzidas sob uma narrativa estima situação famigerada verdade, Excelências, é que na execução está se tentando fraudar o processo executivo, as decisões que foram agora arguidas estão na verdade suspensas, o Agravo Regimental interposto foi negado, e na comarca de Rio Verde tenta-se uma manobra.

Pela ordem, é isso.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor Nelito,

Vossa Excelência está fazendo uma nova sustentação oral.

ADVOGADO NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, OAB/MT 6389-A.

Não, Excelências, é apenas isso, uma questão de ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor Nelito,

Compete a Vossa Excelência, se entender necessário, pegar cópia da ata, e fazer a representação.

A OAB não vai abrir procedimento de ofício, se Vossa Excelência entende que foi ofendido ou foi lesado no seu direito, na sua honra, tire uma cópia da ata e encaminhe à OAB já que a manifestação do Dr. Roberto Zampieri vai constar, inclusive, no acórdão, ficando aqui o registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS

(RELATOR):

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão que
REJEITOU
os Embargos de Declaração n.
1015009-70.2021.8.11.0000,
interpostos na
Reclamação de mesmo número
e manteve a decisão de perda de objeto da reclamação, considerando prejudicado o agravo interno.

Pois bem.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Dentro desse contexto, tem-se que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica dos autos, a decisão agravada considerou sanada a questão que havia gerado o objeto da reclamação, não havendo qualquer necessidade/utilidade

de prosseguimento da demanda. Isso ficou sempre muito bem claro em todas as decisões proferidas na respectiva reclamação.

Em sendo assim, considero descabidas as alegações recursais, considerando, todavia, pertinente que se mantenha o foco da situação:

“(...)
O objeto da Reclamação foi o descumprimento pelo Magistrado “a quo” acerca do conteúdo do voto e acórdão lançado no RAI 1015453-40.2020.8.11.0000, já em sede de Embargos de Declaração.

Inicialmente, reconheceu-se, de pronto, a divergência entre o voto oral proferido pelo eminente Desembargador João Ferreira Filho e o teor da ementa publicada, que não retratou o julgamento do mencionado agravo, tanto que a Reclamação foi julgada procedente, de maneira monocrática, a fim de que o equívoco fosse imediatamente sanado:

“(...) Assim, APRECIO o pedido de maneira monocrática, para o fim de JULGAR PROCEDENTE a reclamação nos termos requeridos, reconhecer o erro entre o voto oral e o voto escrito, CASSANDO a decisão combatida, uma vez que ela se mostra efetivamente contrária ao conteúdo real do voto proferido na sessão em que foram apreciados os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, devendo prevalecer o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, em detrimento do voto escrito (voto vista), tendo em vista que, frise-se, no voto oral, que efetivamente demonstra a vontade do julgador, NÃO HOUVE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, mas sim foi exposto que haveria apenas a necessidade de nova avaliação do bem. Determino que a Secretaria proceda à retificação do julgado, a fim de adequá-lo à realidade do julgamento em questão. Remeta-se esta decisão ao Juízo “a quo”, juízo reclamado, para que tome as providências necessárias, NO SENTIDO DE MANTER A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO, conforme voto oral proferido na sessão do dia 15/06/2021; ou seja, a adjudicação terá efeito em sua concretude, após a realização da avaliação e seus desdobramentos”.

A partir de então foram várias as tentativas de desfazimento da decisão, por meio de Agravo Interno (ID. Num. 102122955), por CLODOVEU ALVES CABRAL, que culminou com a seguinte decisão:

“(...) Em face do exposto, em juízo de retratação, REFORMO PARCIALMENTE a decisão agravada, apenas para fazer constar que deverá ser realizada nova avaliação, mantendo-se a adjudicação; todavia, sem que tal implique, por enquanto, qualquer ato expropriatório, especialmente o registro da carta de adjudicação e a entrega do imóvel ao arrematante, o que deve ser suspenso ou desfeito, se já efetivados, até que se apure o real valor do bem, pela perícia já em andamento, quando então, se eventualmente confirmada que a arrematação se dera por preço justo, poderão ser efetivados todos os efeitos próprios da adjudicação”.

Diante de tal decisão, foi interposto Embargos de Declaração por ALBERTO DOURADO (ID. Num. Num. 110507961), sendo o pedido ACOLHIDO,
“(...) reformando-se a decisão constante do ID. Num. 110250995, adequando-a ao acórdão vigente e proferido na sessão de julgamento da Primeira Câmara Cível do dia 15/06/2021 (Embargos de Declaração interpostos nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000), DETERMINANDO-SE a exclusão do conteúdo que diverge do mencionado acórdão que se manifestou apenas pela necessidade de nova avaliação e que não fosse desconstituída a adjudicação do imóvel, de modo que não se mostra plausível a suspensão dos efeitos do acórdão ((Embargos de Declaração interpostos nos autos de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000), especialmente à suspensão e/ou desfazimento de atos jurídicos, pois não há no acórdão citado qualquer determinação de suspensão ou cancelamentos de atos jurídicos já realizados”.

CLODOVEU ALVES CABRAL interpôs novos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, pois houve entendimento de que apenas se objetivava a rediscussão da decisão (ID. Num. Num. 127276177).

Então, foi requerida a perda de objeto da reclamação e juntada certidão de julgamento dos autos de Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, sendo que a Câmara, por maioria, ACOLHEU os Embargos, nos termos do voto do Segundo Vogal – eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, acompanhado da Primeira vogal, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. E, em seguida, interposto AGRAVO INTERNO. (ID. Num.
130123683)

Pois bem.

Frise-se, o que deu ensejo à reclamação foi a divergência entre o voto oral proferido na sessão de julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000 já em sede de Embargos de Declaração,
sendo que foi reconhecida a necessidade de nova avaliação do imóvel em litigio e também que fosse mantida a adjudicação, mas que fossem suspensos os seus efeitos.

A reclamação foi julgada procedente. A decisão já é conhecida pelo Juízo singular. As questões que envolvem a situação posta estão discutidas, incessantemente, na primeira câmara cível, de modo que, efetivamente, não há mais sentido de continuidade desta Reclamação, destacando-se que o seu objeto é limitado; que a decisão lançada em sede de agravo (embargos de declaração), que gerou todo o imbróglio diz respeito àquela decisão específica; e que não há o engessamento de atos do Magistrado “a quo”, especificamente no tocante à avaliação, quanto à forma, procedimento e modalidade; mas que isso pode e deve ser analisado em meio próprio; e não mais em sede de reclamação.

Registre-se que não há falar em cerceamento de defesa, pois em todos os atos praticados foi observado o contraditório e a ampla defesa; todavia, não havia motivo plausível para que não fosse julgada, de pronto e monocraticamente, a reclamação; primeiro diante da viabilidade do pedido e do patente equívoco existente entre o julgamento propriamente dito e a ementa lançada; e segundo porque a nenhuma das partes aproveitaria o alongamento da discussão, sendo que era inequívoco o erro, devendo o Magistrado monocrático ter pleno conhecimento de toda a questão, e poder exercer o seu mister, tanto observando o resultado do julgamento, quanto tomando novas decisões que entendesse pertinentes, impulsionando o feito na instância singela, a fim de realizar a nova avaliação e, a partir daí equalizar a situação no tocante à adjudicação.

Também não há falar em qualquer afronta ao Regimento Interno, pois repita-se, este Magistrado não tem qualquer interesse na demanda, a não ser distribuir a justa tutela jurisdicional para a qual foi designado; e isto foi expressamente declarado quanto fui alvo de exceção de suspeição. Registre-se também que determinei a suspensão do feito enquanto perdurasse a discussão acerca da citada arguição de suspeição; manifestando-me somente após a decisão de rejeição das alegações pela Desembargadora Presidente deste Tribunal.

Feitos todos esses apontamentos, considero pertinente o pedido de perda de objeto desta Reclamação, fundamentado na situação de que o Magistrado singular tem total ciência de toda a questão, e aguarda os desdobramentos dos recursos existentes e em trâmite pela egrégia Primeira Câmara Cível, não havendo razão de ser de continuidade desta Reclamação, uma vez que ela possui objeto pontual, sobre o qual já houve decisão de procedência; sendo todas as teses lançadas nos recursos, como dito, interpostos e sob a análise da Primeira Câmara Cível, ressaltando-se a inviabilidade de utilização da Reclamação como sucedâneo de recurso.

Diante do exposto,
reconheço a perda de objeto desta Reclamação
e, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto”.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do eminente Relator, mas antes gostaria de registrar que se a execução está paga, se ainda não foi expedida a carta de adjudicação, se essa questão já foi extinta, nada mais justo do que dar como prejudicada essa Reclamação.

Esses fatos supervenientes ensejaram a perda do objeto da Reclamação. Talvez o magistrado não tenha obedecido a literalidade da lei, mas quando o juiz deixar de aplicar a literalidade da lei com todo o seu rigor com situações fáticas e concretas, isto é, o pagamento, não ofende a lei, mas cumpre-a em seu espírito de equidade. Essas são as palavras de tristão de Ataíde, um pensador católico.

De outra loja, vem Pontes de Miranda, que o juiz é subordinado ao Direito e não à lei, porque possível a lei contra o Direito e nesta busca de Justiça constitui poder-dever de o juiz repensar a jurisprudência.

Em assim procedendo, entendo que eu voto do eminente Relator está corretíssimo e não há como prosseguir com uma reclamação juridicamente capenga.

É como eu entendo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator porque o objetivo da Reclamação é justamente trazer ao conhecimento da Corte o descumprimento de uma decisão judicial, se isso já foi sanado não há porque prosperar o Agravo Interno.

Com essas brevíssimas considerações, acompanho integralmente o eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (5o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho integralmente o voto de eminente Relator.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023:

A EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DEU-SE POR IMPEDIDA E SENDO SUBSTITUÍDA PELO DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, POR CONVOCAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.